Tribunal: STF
Processo: RE 196243
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-05-30
Data de publicação: 2000-05-30

Ementa:
Agravo regimental a que se nega provimento,
eis que o extraordinário interposto contra o acórdão do Superior
Tribunal de Justiça ataca decisão que cingiu-se a examinar
dispositivos legais; quanto ao interposto na origem, está preso à
revisão dos fatos, insuscetível de análise nesta sede.